Tribunal: TJES
Processo: 0000678-33.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-33.2022.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WEVERSON MENDONCA BANDEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000678-33.2022.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WEVERSON MENDONCA BANDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por WEVERSON MENDONÇA MANDEIRA contra decisão da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º, IV, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, para julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a impronúncia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia e a consequente submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia requer apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não exigindo a certeza necessária para uma condenação, de modo a respeitar a competência do Tribunal do Júri.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, assegurando que a questão seja decidida pelo Tribunal Popular.

No caso, a materialidade do delito está comprovada pelo relatório de investigação, Boletim Unificado e Laudo de Exame Cadavérico da vítima Rafael Machado Lopes.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas, como Walas da Silva e Kauã Pereira, indicam que o recorrente estava presente no local dos fatos e que houve disparos de arma de fogo, configurando indícios suficientes de autoria.

Os elementos probatórios constantes dos autos justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, único órgão competente para decidir definitivamente sobre crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.

Eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, de forma que a decisão definitiva sobre a autoria seja tomada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Rel. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.06.2022; TJES, Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000678-33.2022.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WEVERSON MENDONCA BANDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

WEVERSON MENDONÇA MANDEIRA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso IV, e artigo 121, §2º, IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela negativa de provimento ao recurso.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 28 de fevereiro de 2022, os denunciados, com “animus necandi”, mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, mataram a vítima Rafael Machado Lopes, bem como tentaram ceifar a vida de Walas da Silva Gomes.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo relatório de investigação, Boletim Unificado, e pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima Rafael Machado Lopes.

A vítima, Walas da Silva, narrou os fatos com detalhes a tentativa do recorrente de ceifar a sua vida:

“Que ao passar de carro pelo local dos fatos juntamente com a outra vítima, Rafael Machado Lopes, ambos foram surpreendidos por dois indivíduos que se aproximaram correndo e disparando em sua direção.”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha Kauã Pereira, em sede policial e em juízo, narrando que estava no local dos fatos, assim como o recorrente, quando as vítimas chegaram em um veículo Gol, cor vermelha, momento em que começou uma discussão entre os envolvidos, razão pela qual se retirou do local, mas ouviu em seguida disparos de arma de fogo.

Da mesma forma, de acordo com os relatos das testemunhas Arione Pereira de Oliveira e Bruno Gomes, houve uma discussão e que, em seguida, também ouviram disparos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
Indiscutível, então, que, ao reverso do apregoado pela douta defesa, da malha probatória desponta a plausibilidade acusatória, e, em assim sendo, deve o feito ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, colegiado constitucionalmente competente para análise e julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.

Por todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.